Tribunal: TJES
Processo: 0003178-94.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003178-94.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VINICIUS RANGEL DOS SANTOS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ACIDENTE COMPROVADO POR DIVERSOS DOCUMENTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
O julgador, como destinatário final das provas, pode entender como dispensável prova ilegível, se firmar o seu entendimento por meio de outros elementos probantes constantes do processo, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa.

2
.
A responsabilização da seguradora para pagamento do seguro DPVAT é objetiva, isto é, independe da comprovação de culpa, sendo necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o sinistro e a lesão sofrida pela vítima.

3
.
Inexiste interesse recursal sobre questão já decidida nos mesmos termos da irresignação.

4
.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, aplica-se a taxa SELIC para os juros moratórios em condenações decorrentes do Seguro DPVAT, vedando-se apenas a sua acumulação com correção monetária.

5
.
Deferido o pedido de indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, __________________ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003178-94.2020.8.08.0021

APTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APDO:
MARCOS VINICIUS RANGEL DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A
., eis que irresignada com os termos da r. sentença de fls. 106/110, (pág. 48/56 do anexo 4), proferida nos autos da Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT ajuizada por
MARCOS VINICIUS RANGEL DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, deferindo o pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), corrigidos pelo INPC desde o evento danoso (03/11/2019) até a citação, e a incidência dos juros de mora, de acordo com a SELIC, a partir da citação; bem como honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, a Apelante aduz que cerceado o seu direito de defesa, eis que colacionado registro de ocorrência ilegível, restando, pois, ausente documento essencial para comprovação da ocorrência do acidente de trânsito.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que: (i) a ação seja julgada improcedente, haja vista a inexistência de nexo causal; (ii) a correção monetária tenha incidência a partir do evento danoso; (iii) seja afastada a aplicação da taxa SELIC no que tange aos juros de mora; (iv) seja revertida a sucumbência e condenação da apelada em relação aos honorários advocatícios. (Fls.123/134 – pág. 6/28 do anexo 5).

Feito esse escorço fático, passo ao exame do mérito recursal.

1) DO ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.

Alega a seguradora Apelante cerceamento ao direito de defesa, ao fundamento de ter sido colacionado pelo Autor/Apelado registro de ocorrência ilegível, restando, pois, ausente documento essencial para comprovação da ocorrência do acidente de trânsito.

Pois bem, em que pese a alegada ilegibilidade do registro de ocorrência fls. 21v/23 (pág. 10/13 do anexo 2), duas são as razões para que inexista cerceamento de defesa.

Em primeiro porque o juiz pode infirmar o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório apresentado nos autos, os quais,
in casu
, demonstram a ocorrência de acidente automobilístico, de modo que a ilegibilidade de um deles, por si só, não é capaz de gerar nulidade.

Quanto ao tema decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: “[...]
cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ademais, pelo registro da ocorrência, fls. 21v/23 (pág. 10/13 do anexo 2), é possível confirmar as alegações autorais acerca do acidente sofrido; o laudo emitido pelo Departamento Médico Legal, fls. 21v (pág. 8 do anexo 2) descreve o acidente nos termos da ocorrência, e mais, os laudos e relatórios de atendimentos hospitalar na data do acidente comprovam as alegações iniciais.

Soma-se a isso o fato ter o autor em réplica (fl.94) informado que à época, em decorrência da pandemia de Coronavírus, as demandas foram instruídas via correio eletrônico (e-mail), razão pela qual os documentos foram impressos e posteriormente digitalizados pelo juízo, não podendo, portanto, ter seu direito tolhido por essa razão.

Ao depois, porque o ônus que lhe recai é comprovar a ocorrência de acidente automobilístico pela ação direta da Apelante, ou seja, a existência de conduta, nexo causal e dano, o que de fato comprovou, não possuindo, pois, a obrigação de demonstrar a culpa da Recorrente.

Nesse sentido, precedente desta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. VÍTIMA INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-O artigo 5º da Lei 6.194/74 expressa que O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

2- Nesse sentido, colacionando materiais probatórios que provem o acidente automobilístico, o dano causado e a relação de causalidade entre eles, restam-se configurados os elementos constituintes para o pagamento do seguro DPVAT.
3- Nos termos da Súmula 257/STJ: "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" 4- Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1798176 / PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 01/07/2019) 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180096916, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Destarte, não se cogita de cerceamento ao direito de defesa.

2. DA INDENIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inicialmente, rememoro que a controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da responsabilidade da Apelante quanto ao pagamento de seguro de Danos pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT ao Autor/Recorrido, em razão de acidente automobilístico por ele sofrido.

Nesse jaez, vale discorrer acerca da matéria relacionada ao Seguro DPVAT, fadado a indenizar vítimas de acidente de trânsito, haja vista que a obrigatoriedade de sua indenização gira em torno de três hipóteses, quais sejam:
i)
indenizações por morte; ii) indenizações por invalidez permanente, total ou parcial; iii) indenizações por despesas de assistência médica e suplementares, consoante artigo 3º, caput, da Lei nº 6.194/74.

Frisa-se, ainda, que o pagamento do seguro DPVAT se submete à comprovação da incapacidade resultante do acidente automobilístico, cujo ônus cabe ao Autor da demanda, consoante previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Nessa linha, depreende-se da exordial que o Autor/Apelado teria sido vítima de um acidente automobilístico no dia 03 de novembro de 2019, o qual teria ocasionado fratura exposta do tornozelo esquerdo, ensejando debilidade moderada em função de membro inferior esquerdo (equivalente a 50% ao se adequar à tabela da lei 11.945/09), comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais emitido pelo Departamento Médico Legal (Fl.92).

Assim, não restam dúvidas quanto a existência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões suportadas pelo Apelado, sendo devido o pagamento do seguro DPVAT.

De registrar que a responsabilização da Apelante independe da comprovação de culpa, sendo necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o sinistro e a lesão sofrida pelo Recorrido, tendo em vista que trata-se de responsabilidade objetiva, afastando-se a sua obrigação apenas com a demonstração de fatos excludentes do nexo causal. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CAUSADOR DO ACIDENTE NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA RECURSO IMPROVIDO. 1. É preciso fazer uma clara divisão, a responsabilidade da seguradora pelo pagamento do seguro e a responsabilidade daquele envolvido no acidente em caso de ação regressiva. 2.
Conforme bem tratado na sentença atacada e nas contrarrazões da apelada, não existe dúvida que a responsabilidade da segurado
ra
, no pagamento do seguro obrigatório DPVAT, é objetiva, conforme consta do próprio art. art. 5º, da Lei 6.194/74.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151628732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

Desse modo, o conjunto probatório anexo aos autos, não deixam dúvidas de que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus em comprovar a existência de causas que excluam sua responsabilidade, de sorte que não há que se falar em ausência de nexo causal em relação a sua conduta, pois resta configurada a participação direta desta no evento danoso.

Lado outro, pugna a Apelante que a correção monetária tenha incidência a partir do evento danoso.

Ocorre que, do dispositivo de sentença extrai-se o seguinte comando: “
condeno a ré a pagar o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro obrigatório, cuja
incidência da correção monetária será de acordo com o INPC, desde o evento danoso (03/11/2019)
”, ou seja, inexiste interesse recursal da Recorrente quanto ao ponto, já que o momento de incidência de atualização monetária fora arbitrada nos termos em que pleiteia em seu arrazoado.

Em evolução, com relação aos juros de mora, razão não assiste a Apelante pois é pacífica a jurisprudência do C. STJ e deste eg. Sodalício pela aplicação da taxa SELIC para os juros moratórios em condenações decorrentes do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre (DPVAT), sendo vedado tão somente a sua acumulação com a correção monetária. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA RECONHECIDA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 83/STJ. DPVAT. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282/STF E Nº 211/STJ. [...]
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), bem como de que a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406)
. [...] (AgRg no REsp 1207467/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DPVAT JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, à condenação da indenização pelo seguro DVAT deve ser acrescida a Taxa Selic, com base na leitura do enunciado do art. 406. Precedentes do STJ e TJES.

(TJES, Classe: Apelação, 011150146832, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. [...] 4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula 426 do STJ). (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180005490, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

Por fim, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência da Recorrente, pois na exordial o Apelado aduziu apenas a condenação da Requerida/Apelante em seguro DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo acolhida em sentença a pretensão autoral, todavia, no montante de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Dessa forma, tem-se entendido que “
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
1
, tampouco sucumbência mínima.

Nestes termos, importante colacionar arestos deste Egrégio Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento supra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
4. No que se refere ao ônus para fins de pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, julgado procedente o pedido principal contido na inicial, o pagamento de verba inferior à pleiteada não nos direciona para o reconhecimento da sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190000853, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] III -
É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035180021301, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

E também dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DPVAT
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
AFASTADA
.
1. A fixação do quantum indenizatório em valor inferior ao pedido na inicial da ação securitária não configura sucumbência recíproca, cabendo à seguradora arcar integralmente com tal ônus.
2. Restando ínfima a condenação quanto aos honorários
de
sucumbência, devem se redimensionados de modo a remunerar adequadamente o causídico.
APELAÇÃO CONHECIDA
E
PROVIDA.
(TJ GO, 2ª Câmara Cível, AC 5600351-24.2018.8.09.0051, Rel. Dr. Leobino Valente Chaves, DJ de 17/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PROPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA
– PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório. Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões em seguimentos corporais distintos devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ MT, N.U 1032609-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, no termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.